Tribunal: TCU
Processo: 022.334/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5063/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e em observância à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 022.334/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ivone Marinho Araujo (XXX.261.294-XX); Lia Cristina Menezes da Costa (XXX.514.892-XX); Lindinalva Sales de Almeida (XXX.706.404-XX); Maria Julia Menezes da Costa (XXX.514.622-XX); Raimunda Elisabete Menezes da Costa (XXX.036.662-XX); Rita de Cassia Mangabeira de Souza Martins (XXX.268.182-XX); Rosania Amaral Marques (XXX.217.355-XX); Tereza Cristina Mangabeira de Souza (XXX.373.332-XX); Vania Maria Franco Marques (XXX.500.237-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos de concessão tratados neste processo; 1.7.1.2. adote, nos termos do art. 7o, § 5o, da Resolução TCU 353/2023, as medidas pertinentes com vistas à imediata revisão de ofício da pensão militar de interesse da sra. Ivone Marinho Araujo (número 31228/2017), levando em conta, para tanto, a possível irregularidade apontada no parecer do Ministério Público.